Tribunal: TJMT
Processo: 1019903-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019903-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), REI DO GRAO IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 19.922.758/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COMO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. DOCUMENTO COM LEGIBILIDADE SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por REI DO GRÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005157-35.2025.8.11.0015, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. A decisão recorrida deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento na presença dos requisitos legais. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por: (i) ausência de constituição válida de mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”; e (ii) utilização de contrato ilegível, incapaz de demonstrar a verossimilhança exigida para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, mas enviada ao endereço constante no contrato, é suficiente para comprovar a constituição da mora; e (ii) definir se o contrato anexado com baixa qualidade gráfica compromete a análise dos requisitos legais para o deferimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, interpretado à luz da tese firmada no Tema 1.132 do STJ, estabelece que a constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante a ausência de efetivo recebimento, inclusive nos casos em que a devolução ocorre com a anotação “não procurado”.

A regularidade da constituição em mora se confirma quando demonstrada a coincidência entre o endereço constante da notificação e o endereço contratual, como verificado no caso concreto, não sendo exigível tentativa adicional de entrega.

A Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, embora de qualidade gráfica insatisfatória, apresenta elementos essenciais legíveis — qualificação das partes, objeto do financiamento e valor contratado — sendo documento idôneo para instruir a inicial da ação de busca e apreensão.

A alegação de ilegitimidade documental, desacompanhada de comprovação de prejuízo à compreensão da relação jurídica, não compromete a validade da decisão que defere a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REI DO GRAO IMPORTACAO EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
em face da decisão de ID. 194898195, proferida pelo juízo da 5° Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1005157-35.2025.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão recorrida deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo volkswagen, modelo 29.520 motor 6x4 diesel, chassi 9539B8TJ6PR201424, placa RRP5H14, renavam 01329852114, cor branca, ano 2022/2023, sob o fundamento

de que o Agravado cumpriu os requisitos para a concessão do pedido.

A Agravante sustenta, que a tutela foi concedida com base em documento ilegível, pois o contrato apresentado pela parte Autora encontra-se sem condições mínimas de leitura e compreensão, impedindo a aferição da verossimilhança necessária à concessão da liminar.

Alega que não houve constituição válida de mora, já que a notificação extrajudicial juntada aos autos retornou aos Correios como “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço constante do contrato, contrariando o entendimento da Súmula 72 do STJ, que exige comprovação da mora como condição indispensável para a busca e apreensão.

Ao final, requer liminarmente a cassação da decisão que deferiu a busca e apreensão por ausência dos requisitos legais (probabilidade do direito e constituição de mora).

No mérito, postula pelo integral provimento ao presente recurso, com a confirmação do pedido liminar.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 294518369.

Contrarrazões apresentadas em ID. 295350389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue, não podendo, portanto, ser considerada válida.

Conforme decisão de ID. 294518369, reitero que a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos (ID 294013378), embora não apresente boa qualidade gráfica, permite a leitura dos elementos essenciais do contrato, tais como a qualificação das partes, o valor financiado e o objeto da avença. Trata-se, portanto, de documento idôneo para instruir a petição inicial da ação de busca e apreensão.

Posto isso, como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o Agravado tenha acostado nos autos a notificação extrajudicial que retornou com a informação “não procurado”, somente o envio desta no endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “Av. Lions Internacional, 5689, Zona Oeste, Tangará da Serra – MT” (ID. 191058749 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 191058745 - origem).

Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RELEVÂNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.

Agravo de instrumento interposto por A. M. de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega ausência de constituição válida em mora, por não ter sido efetivamente recebida a notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância pela repetição de fundamentos da contestação no agravo de instrumento; e (ii) saber se é válida a constituição em mora por meio de notificação devolvida com a anotação “não procurado”, mas encaminhada ao endereço contratual. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória, inexistindo supressão de instância quando os fundamentos são reproduzidos da contestação. 4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ reconhecem que a constituição em mora se dá com o simples envio de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento por culpa do devedor. 5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço constante no contrato, configura-se a mora e é legítima a concessão da medida liminar. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura supressão de instância a interposição de agravo de instrumento com fundamentos idênticos aos apresentados na contestação. 2. Para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento." (N.U 1014155-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido. (N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada, não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse momento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025